Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-25.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A justiça gratuita concedida anteriormente nos autos da ação principal estende-se ao procedimento do Cumprimento de Sentença, somente sendo possível a sua revogação mediante decisão fundamentada do juiz, após verificar que inexistem os pressupostos anteriormente evidenciados ou que houve modificação da condição financeira da parte.

2. Assim, uma vez concedida, a gratuidade judiciária prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950. A decisão que defere o benefício somente perderá eficácia em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal, o que, até este momento processual, não ocorreu no caso em exame.

3. Cabia ao credor, a qualquer tempo dentro de cinco anos, vir a juízo para comprovar a cessação do estado de miserabilidade e exercer seu direito de crédito, ônus probatório do qual o autor não se desincumbiu.

4. Recurso conhecido e não provido